Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE ADESÃO. RELATÓRIO MÉDICO. OFATUMUMAB (KESIMPTA). ESCLEROSE MÚLTIPLA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento indicado pelo médico, no prazo de 48h.
2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e as empresas prestadoras de assistência médica tem natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (art. 47 c/c art. 54, § 4o, do CDC).
3. O princípio da vinculação aos termos contratuais, consubstanciado pelo brocardo jurídico “pacta sunt servanda”, somente subsiste em relações nas quais existe autonomia da vontade, sendo oportunizada a ambas as partes a discussão das cláusulas insertas no ajuste. 3.1. A avença em apreço revela nítida natureza de contrato de adesão, afastando, por conseguinte, a incidência do referido princípio.
4. O relatório médico atesta ser o medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) indicado para o tratamento da doença que acomete o autor – Esclerose Múltipla na forma surto – remissão, pois apresenta perfil de segurança, comodidade, qualidade de vida, autonomia e alta eficácia. 4.1. A doença tem comportamento imprevisível, e agressivo. O retardo, no início deste tratamento pode provocar prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente.
5. Os elementos probatórios anexados aos autos são hábeis a evidenciar a imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor. 5.1. O medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) possui registro válido e atual, desde 17/05/21, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o no 100681176 – atendimento do requisito regulatório.
6. Sabe-se que a dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual carta política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob esse prisma. 6.1. A alegação das agravantes de ausência de previsão do medicamento pleiteado pelo recorrido como de cobertura obrigatória pela ANS não afasta sua responsabilidade de custeá-lo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte, na análise de casos similares, fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
8. Recurso improvido.